Tribunal: TJES
Processo: 5004053-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004053-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004053-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS
PACIENTE: MATEUS SOARES PINTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863
Advogado do(a) PACIENTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

RELATÓRIO

Cuida-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
MATEUS SOARES PINTO
, com pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora a
MMª JUÍZA DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES
.

O impetrante alega, inicialmente, que o paciente encontra-se preso preventivamente,
desde 08 de abril de 2022,
por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 24-A, da Lei 13.641/18.

Aduz que os requisitos da prisão preventiva, constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, não se encontram presentes.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID Nº 2704656.

Parecer do Ministério Público, ao ID Nº 2813410, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, no sentido da denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004053-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS
PACIENTE: MATEUS SOARES PINTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863
Advogado do(a) PACIENTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de MATEUS SOARES PINTO, com pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora a MMª JUÍZA DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES.

O impetrante alega, inicialmente, que o paciente encontra-se preso preventivamente,
desde 08 de abril de 2022,
por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 24-A, da Lei 13.641/18.

Aduz que os requisitos da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se encontram presentes.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar para que seja concedido o benefício da liberdade provisória ao paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar postulada, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por meio da Decisão de ID Nº 2704656.

Parecer do Ministério Público, ao ID Nº 2813410, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, no sentido da denegação da ordem.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Segundo consta a decisão proferida pela Magistrada de 1º grau, constante do ID Nº 2672967 – pág. 1, no dia 22 de fevereiro de 2022 recebeu ofício comunicando o descumprimento das medidas protetivas e novamente no dia 16 de março de 2022. No dia 04 de abril de 2022, mais uma vez, a Magistrada de 1º grau recebeu um novo comunicado de descumprimento. Ainda na decisão, relatou-se que, o
modus operandi
empregado pelo paciente para o descumprimento era por intermédio de contatos telefônicos e/ou por intermédio de mensagens de texto, podendo concluir que, a mudança de endereço da vítima não foi suficiente para cessar ou impedir o contato do paciente para com ela.

Assim, na decisão de fls. 38 (ID Nº 2804126), a autoridade apontada coatora, decretou a prisão preventiva do paciente ao fundamento de necessidade de garantia da ordem pública e através da decisão de fls. 45/46 (ID Nº 2804126) recebeu a denúncia.

Nesse sentido, foi destacado que não há nos autos nenhum elemento fático ou jurídico capaz de ensejar a liberdade do paciente.

Outrossim, de acordo com o órgão de acusação, em razão da necessidade de preservação da integridade física e psicológica da ofendida, pugna pela manutenção da custódia cautelar do paciente.

Dadas essas circunstâncias concretas dos fatos imputados ao paciente, constata-se a fundamentação idônea para a prisão preventiva, mostrando-se a magistrada
a quo
atenta aos elementos concretos que permeiam o paciente e os fatos imputados, ao contrário do que se alega na inicial deste
mandamus
.

Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1º, DO CP) E DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO VIOLADO PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA - PANDEMIA DISSEMINADA PELO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ - NÃO CABIMENTO AO CASO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva é medida excepcional e tem que ser adequadamente fundamentada pelo magistrado que a decreta. A periculosidade do paciente, revelada pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, é motivo suficiente à custódia processual para garantia da ordem pública, e da integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juízo de primeira instância, no momento oportuno, após a análise de todas as provas, julgar a causa e, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento, o que é inviável na via estreita do writ. O princípio do estado de inocência estatuído no art. 5º, inciso LVII da Constituição da República, não impede a manutenção da prisão provisória quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a aplicação da Recomendação nº 62/CNJ. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0018593-83.2020.8.08.0000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data de Publicação no Diário: 20/05/2021).

Nesse seguimento, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não se constata nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento da magistrada de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Ao julgar casos semelhantes, o c. STJ também entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. "O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)" - (AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021). Precedentes. Ademais, informou ainda o Juízo de piso que o acusado encontra-se foragido.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada.
(HC n. 639726/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/11/2021).

Dessa forma, não se identifica qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este egrégio Sodalício.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do retro mencionado artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer do douto Procurador de Justiça Socrates de Souza, in verbis (ID Nº 2813410):

“(...) Prima facie, oportuno registrar que, contrariamente ao que alega na impetração, consta dos documentos acostados nesses autos informação de que o paciente teria descumprido de forma reiterada as medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor e, data venia, torna vazio o argumento do paciente de que teria descumprido a medida apenas para saber de informações sobre seu filho.

(...)

Feitas tais considerações, entendo como presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), especialmente em face dos documentos apresentados pelo paciente, que demonstram, sem maiores esforços a existência do crime e indícios suficientes de autoria, mesmo porque o réu é confesso, justificando-se a medida também para se assegurar a aplicação da lei penal.

Nesta linha de raciocínio, entendo que não há como ser acolhida a alegação de suposto constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para garantir a aplicação da lei penal, evitando-se, conforme registrei acima, a sensação (ou certeza) da impunidade, o que deve ser garantido pela ordem pública, mesmo porque, quem desrespeita uma ordem judicial, pode, tranquilamente, desrespeitar duas, três, quatro e assim sucessivamente.

(...)

Inexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na manutenção da custódia, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância suas considerações.

É o denominado princípio da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça.

Ante o exposto, opino para que seja conhecida, porém denegada a presente Ordem de Habeas Corpus.”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPROCEDENTE - NECESSIDADE DA MEDIDA - DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de
Periculun Libertatis
, pelo que resta afastado por ora qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
habeas corpus.

2- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.